Tribunal: CARF
Processo: 10380.004096/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004096/2005-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.814 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
AMÊNDOAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS.
A comprovação da aquisição de matérias-primas (no caso, castanhas de caju)
fornecidas por Pessoas Físicas ou Jurídicas dispensadas de emissão de Nota
Fiscal Avulsa pela Legislação Estadual deverá ser feita mediante documento de
indiscutível idoneidade e que contenha elementos suficientes para a
identificação da operação a que se refere.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS. VEDAÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF no 125.
O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no 10.833, de 2003,
vedam expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização monetária
ou de juros para ressarcimento de PIS e COFINS. No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004096/2005-24
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004096/2005-24

Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-29.373,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
RECONHECIMENTO PARCIAL DE DIREITO CREDITÓRIO.
Não havendo o Contribuinte descaracterizado as conclusões de reconhecimento apenas
parcial de seu direito de crédito expressas no Despacho Decisório, ratificasse o que foi
decidido pela Autoridade a quo no referido Despacho.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A Manifestação de Inconformidade suspende provisoriamente a exigibilidade do crédito
tributário objeto do Despacho Decisório, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, até que o Defendente seja cientificado da Decisão definitiva
proferida a respeito do litígio.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa SELIC sobre valores
de créditos relativos à COFINS não cumulativa, por falta de previsão legal.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DAS
OPERAÇÕES.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
Contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, e prevalece sobre quaisquer
Demonstrativos de controle das operações do Sujeito Passivo.
COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS.
A comprovação da aquisição de matérias-primas fornecidas por Pessoas Físicas ou
Jurídicas dispensadas de emissão de Nota Fiscal Avulsa pela Legislação Municipal ou
Estadual deverá ser feita mediante documento de indiscutível idoneidade e que contenha
elementos suficientes para a identificação da operação a que se refere.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
A teor do artigo (art.) 100, inciso II, do Código Tributário Nacional, as Decisões
Administrativas, mesmo proferidas por Órgãos Colegiados, sem uma Lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário e não
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004096/2005-24

podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicando-se sobre a
questão em análise e vinculando as Partes envolvidas naqueles litígios.
DECISÕES JUDICIAIS.
A teor do artigo (art.) 472 do Código do Processo Civil (CPC), bem como do art. 100,
inciso II, do Código Tributário Nacional, as Decisões Judiciais, mesmo proferidas por
Órgãos Colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário e não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, aplicando-se apenas sobre a questão em análise e vinculando as Partes
envolvidas naqueles litígios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Fortaleza (CE) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
O processo apreciado foi digitalizado posteriormente à sua formalização, de sorte que
há uma pequena diferença entre a numeração original das folhas e a nova numeração
atribuída automaticamente pelo sistema e-processo, que está sendo adotada na presente
Decisão.
O Contribuinte supra qualificado foi cientificado em 13/10/2010, fl. 85, da Informação
Fiscal/Despacho Decisório do Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – Ceará (SEORT/DRF/FOR/CE), fls. 79/84,
em que o Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o Pedido de
Ressarcimento/Compensação de CRÉDITO oriundo da Contribuição para a COFINS,
referente ao 4o trimestre de 2004, no montante de R$ 748.973,86, com DÉBITOS de
IRPJ e CSLL do Interessado, relativos a períodos de apuração (PAs) de 2005 e demais
dados ali discriminados, proferiu o mencionado Despacho Decisório apresentando as
conclusões a seguir:
1) reconhecimento parcial do direito creditório, no montante de R$ 686.985,14;
2) homologação em parte das compensações informadas nas Declarações de
Compensação, até o limite do crédito reconhecido;
3) homologação, por expressa disposição legal, da compensação dos débitos
remanescentes relacionados, fls. 84, por motivo de, na data do referido Despacho
Decisório, já terem passado mais de 5 (cinco) anos da entrega da respectiva Declaração
de Compensação.
Tal reconhecimento parcial se deveu às razões descritas pelo TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) lavrado pelo Serviço de Fiscalização da
DRF/Fortaleza
(SEFIS/DRF/FOR/CE),
bem
como
pela
INFORMAÇÃO
FISCAL/DESPACHO
DECISÓRIO
(INFO.FISC.),
proferida
pelo
SEORT/DRF/FOR/CE, a seguir sintetizadas:
DADOS DO TVF, lavrado pelo SEFIS/ DRF/FOR/CE, fls. 9/10:
Através do Despacho à fl. 7, o processo foi encaminhado ao SEFIS/DRF/FOR/CE, no
sentido de verificar a exatidão das informações prestadas.
Por determinação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), verificou-se a formação
da base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, no regime não
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004096/2005-24

cumulativo, bem como o valor dos créditos a descontar do PIS, apurados na forma
como determinado pelo art. 3o da Lei 10.637/2002, e os da COFINS, apurados na forma
do art. 3o da Lei 10.833/2003, abrangendo o período de 01/2003 a 12/2005, para o PIS,
e de 02/2004 a 12/2005, para a COFINS.
Foi esclarecido que, para os anos calendário de 2003 a 2005, a Empresa apresentou
DIPJ com opção pelo regime tributário do lucro real. Intimada pela Fiscalização,
apresentou também escrituração contábil completa, destacando-se os Livros Diário e
Razão, de forma a possibilitar as verificações realizadas, tendo apresentado ainda
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais DACON, referente ao período.
A Empresa, que não possui planta industrial, compra castanhas de caju de pessoas
físicas e jurídicas, contrata a industrialização da castanha em outra Empresa, e vende a
amêndoa industrializada e o líquido da castanha de caju (LCC). As vendas, na grande
maioria, destinam-se ao mercado externo e a Empresa preponderantemente exportadora,
sendo apenas uma pequena parte comercializada no mercado interno.
Nos períodos em exame, a Empresa auferiu receitas de vendas no mercado interno e no
mercado externo, cujos montantes mensais foram detalhados no "DEMONSTRATIVO
DE RECEITA DE VENDAS NO MERCADO INTERNO, EXTERNO E
EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO", através do qual se verificou que as vendas a
Empresas sediadas no exterior e a Empresa Nacional preponderantemente exportadora
equivalem a mais de 80% de sua receita bruta total.
Na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, objeto do "DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, DA CONTRIBUIÇÃO E DO SALDO
DE CRÉDITOS", cuja fonte de dados foram os Livros Razão e os Livros de Apuração
do ICMS, constatou-se que os valores lançados no DACON, referentes aos meses de
2003 e 2004, para o PIS, aos meses de 02 a 12/2004, para a COFINS, divergem dos
apurados pela Fiscalização, devido à não inclusão, por parte da Empresa, dos valores
contabilizados a título de "receita financeira" e "juros sobre o capital próprio". Por essa
razão, os valores dessas receitas foram acrescentados às bases de cálculo das
mencionadas contribuições informadas no DACON do período citado.
A verificação da documentação referente aos créditos a descontar, que deu suporte à
formação das correspondentes bases de cálculo, relativas aos bens utilizados como
insumos, abrangeu a totalidade das notas fiscais de compra de castanhas de caju
adquiridas de pessoas jurídicas e físicas, e ainda de outros itens utilizados como
insumos.
Procedeu-se ainda ao exame, por amostragem, da documentação representativa da base
de cálculo dos créditos referentes a serviços utilizados como insumos, despesas de
aluguéis de prédios, despesas financeiras, e encargos de amortização de edificações e
benfeitorias.
Para os anos de 2004 e 2005, os valores de créditos a descontar lançados no DACON
devem ser retificados, tanto para o PIS quanto para a COFINS, pois conforme apurado,
tais créditos são aqueles que constam no "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO E DE CRÉDITOS BÁSICOS" e no "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS". Tal determinação procede, pois os
valores lançados no DACON excedem ao que foi apurado pela Fiscalização, por motivo
da exclusão feita no item "insumos castanhas", tanto dos adquiridos de pessoas jurídicas
quanto os de pessoas físicas, dos valores das notas fiscais de entrada da própria
Amêndoas do Brasil Ltda. que não estavam acompanhadas de notas fiscais avulsas,
emitidas pelo Órgão Fazendário competente. Também no item "outros insumos" do
Demonstrativo elaborado pela Fiscalização, não foram incluídos valores de notas fiscais
de compra de artigos que não se enquadravam no conceito de insumos na produção da
amêndoa de castanha de caju, destinada à alimentação humana, tais como aquisição de
computadores e acessórios, bebidas, material de escritório e outros tais. Procedente
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004096/2005-24

ressaltar que a documentação fiscal desconsiderada pela Fiscalização nas bases de
cálculo citadas foi listada em planilhas anexas aos Demonstrativos referenciados.
Por fim, foram elaborados os "DEMONSTRATIVOS DA BASE DE CÁLCULO E DA
APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E DO SALDO DE CRÉDITOS, através dos quais
se retrataram as apurações dos "saldos de crédito mensal", tanto do PIS quanto da
COFINS, cujos valores correspondem ao montante mensal dos créditos básicos mais os
créditos presumidos, após a dedução da contribuição devida no período, abstraindo-se
do referido cálculo os saldos apurados em meses anteriores bem como os créditos já
utilizados em processos de compensação.
DADOS DA INFO.FISC. proferido pelo SEORT/DRF/FOR/CE, fls. 79/84:
O SEFIS/DRF/FOR, através do mencionado TVF, de fls. 9/10, concluiu pela
procedência parcial do pleito do Interessado, anexando "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO E DO SALDO DE
CRÉDITOS", nos termos indicados na tabela de fl. 73.
Em virtude do disposto pela Lei 10.833, de 29/12/2003, pela Instrução Normativa SRF
460, de 18/10/2004, vigente à época, fls. 74/76, bem como o determinado
especificamente pelo art. 13 da Lei 10.833, de 29/12/2003, tratando-se de ressarcimento
da COFINS, o aproveitamento do crédito da contribuição em meses subsequentes, pela
dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das operações no mercado
interno ou compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou ainda pelo
ressarcimento em dinheiro, quando vinculados a operações no mercado externo, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores,
determinação que constou, inclusive, da Solução de Consulta SRRF/9a RF/DISIT 320,
de interesse do Contribuinte, ao mencionar o § 7o do art. 8o da Instrução Normativa
404, de 12/03/2004, fl. 76.
Em virtude da MP 135, 30/10/2003, que foi convertida na Lei 10.833, de 29/12/2003,
haver promovido alterações no art. 74 da Lei 9.430/1996, legislação transcrita à fl. 76, o
prazo para homologação da compensação declarada pelo Sujeito Passivo é de 5 (cinco)
anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação, § 5o do art. 74. Da
mesma forma, na hipótese de Pedido de Compensação convertido em DCOMP, o prazo
é contado da data do protocolo.
Compulsando-se os autos verificou-se que as DCOMPs discriminadas, fls. 76/77, foram
alcançadas pelo decurso de prazo de cinco anos, havendo sido extintas por conta da
homologação tácita.
Informação Fiscal/Despacho Decisório da DRF/FOR/CE, fls. 79/84, do qual tomara
ciência em 13/10/2010, fl. 85, exibiu o Contribuinte Manifestação de Inconformidade
em 12/11/2010, fls. 93/105, Instrumento de Procuração às fls. 87/88, requerendo que
fosse recebida a sua Defesa, na forma do art. 48 da IN SRF 600/2005, e art. 74, § 9o, da
Lei 9.430/1996, que fosse mantida a suspensão da exigibilidade dos créditos, conforme
o § 9o do art. 74 da Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 48, § 3o, I da IN 600/2005, e no art.
151, III, do CTN, de forma que a Autoridade Preparadora se abstivesse de proceder à
cobrança e tomasse os procedimentos necessários para a suspensão de exigibilidade,
bem como fosse revista a Decisão que determinou o reconhecimento parcial do crédito,
tendo por consequência a homologação das compensações como solicitadas, alegando
em síntese:
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Da divergência não justificada da apuração. Incidência dos arts. 923 e 924 do RIR.
Constou que a apuração do Contribuinte foi exposta, conforme fl. 94.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004096/2005-24

Observou-se que a preponderância dos créditos tem origem em operações de mercado
interno.
Tais dados são embasados nas compras e saídas, entradas, e conforme o DACON.
Entretanto, observou-se que a análise fiscal teve por base o DACON anterior, não
levando em conta a retificação. Com a retificação, ficaram validados os dados postos no
citado documento transcrito à fl. 94. Do DACON Retificador constou o volume dos
créditos, fls. 95/97.
E então, os dados da Informação Fiscal postos como "apurado" estão equivocados, pois
são utilizados valores diversos, fl. 97.
De fato, a Empresa não apurou em outubro débito de R$ 5.202,87. 0 débito foi de R$
61.941,19, conforme linha 26 da página 13, sendo descontados créditos de R$
38.317,81. E o crédito fiscal declarado não foi de R$ 329.848,83. 0 valor correto é R$
38.317,81 Mercado Interno + R$ 307.144,64 = R$ 345.462,45, conforme ficha 06 linha
23.
Divergências semelhantes ocorrem nos meses de novembro de dezembro, conforme a
observação das linhas/fichas respectivas, e a planilha de fl. 98 procede à comparação
entre os dados da Fiscalização e a apuração do Contribuinte.
É certo que, se não houver pelo Fisco uma impugnação consistente dos dados lançados
pelo Contribuinte, tais dados prevalecem. Na descrição da legislação tributária, a regra
sobre o efeito probatório dos registros contábeis é bem clara, fl. 98.
No Termo de Verificação Fiscal é descrito no 4o parágrafo que a apuração considerou
valores afirmados no DACON, possivelmente a versão sem retificação, fl. 99.
Mas, como visto, foram considerados outros valores, que não correspondem ao firmado
no DACON retificador, o que poria por terra o trabalho da Fiscalização.
Da glosa quanto a receitas financeiras.
Conforme DACON, páginas 13, 14 e 15, linhas 07 e 09, inexistiram receitas financeiras
durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Logo, tal glosa não deve prosperar.
Da glosa quanto a aquisições de castanhas de caju.
Relativamente ao descrito pelo Termo de Verificação Fiscal, fl. 99, 100, o reclamo é de
que se afirma que, além de ser necessária a emissão de nota fiscal de entrada, seria
necessária a apresentação de nota fiscal de venda pelo Emitente, ainda que na
modalidade "avulsa".
Ocorre que a legislação estadual determina regime tributário diverso, validando as
circulações feitas tão somente com a nota fiscal de entrada, em razão do diferimento do
ICMS incidente sobre a operação, fls. 100/101.
É fato que o artigo 3o, I, da Lei 10.833/2003 prevê a apropriação do crédito fiscal
quando houver aquisição de insumos, "utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda", e a circunstância
da glosa de créditos deu-se somente quanto a um motivo formal, ou seja, a motivação
quanto à glosa não abordou a questão material da aquisição e uso das castanhas de caju
como insumos, pelo que a circunstância da formalidade é suplantada pela legislação
estadual.
A outro lado, se faz a prova hábil das entradas com a exibição do Livro de Registro de
Entradas do período.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004096/2005-24

Da correção monetária.
Havendo o reconhecimento ao direito do crédito, é evidente que os valores devem ser
atualizados segundo a taxa SELIC, considerando as suas variações até sua efetiva
restituição e/ou compensação, inclusive com o acréscimo de juros de 1% no mês em que
for efetivada a restituição ou feita a compensação.
O Fisco tem a obrigação de promover o acréscimo de tais valores, mesmo porque a Lei
Federal 9.250/1995 determinou a obrigatoriedade do acréscimo destes valores segundo
a taxa SELIC, a partir de 12/01/1996, conforme seu art. 39, § 4o, fls. 101/102.
Com o reconhecimento do direito do Contribuinte de efetuar a compensação ou solicitar
a restituição de seus créditos, tomando por base a Taxa SELIC, evita-se que haja para a
União o enriquecimento sem causa, visto que o crédito será ao fim dado a ele não em
seu valor histórico ou mesmo simbólico, constante das avenças anteriormente ocorridas,
mas segundo seu valor real que sofre alterações.
Tal mecanismo que é a correção monetária nos limites e ditames da Taxa SELIC é há
muito tempo aceito na Jurisprudência pátria tanto na esfera judicial como na
administrativa.
Claro que tal aceitação não é despropositada, mas atende ao estabelecido em lei e
mesmo em normas regulamentares expedidas pela Secretaria da Receita Federal como
suas Instruções Normativas, onde pode ser citada, além da Lei Federal 9.250/1995, a
própria Instrução Normativa 600/2005, art. 52, reforçando a tese do Requerente, fl. 102.
Apesar de tal Instrução Normativa não mais se aplicar ao caso, tem-se que a Norma que
a substituiu, IN 900/2008, segue o mesmo raciocínio da IN 600/2005, fl. 103.
Verifica-se que qualquer fundamento por parte do Fisco de que inexiste embasamento
legal para a correção monetária dos créditos em favor do Contribuinte, em razão da falta
de base legal e regulamentar, não pode sequer prosperar.
Vale ressaltar que a Norma de Execução SRF/COSIT/COSAR 08/97 também estabelece
a obrigatoriedade de promover o ressarcimento e a compensação dos créditos do
Contribuinte com acréscimo de juros de acordo com a Taxa SELIC.
Oportuno é neste momento demonstrar o entendimento da Jurisprudência face às
normas acima expostas, conforme manifestação do Conselho de Contribuintes, inclusive
para fins de ressarcimento, fls. 103/104.
O STJ, por sua vez, tem posicionamento na qualidade de Ente Unificador da
interpretação do Direito Federal, fls. 104/105.
Por se tratar de Direito inconteste por parte do Contribuinte que se manifesta
inconformado com o Despacho Decisório que glosou seus créditos, e face à farta e
pacífica jurisprudência do Conselho de Contribuintes e do STJ, necessária é a aceitação
e acolhimento do Pedido de Compensação e Ressarcimento, aplicando a correção
monetária em conformidade com a Taxa SELIC, desde a data de cada trimestre civil ou,
caso não seja acatado tal Pedido, que seja aplicada a correção a partir do protocolo do
Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de IPI até o momento da efetiva
devolução ou compensação.
Cientificada dessa decisão em 07/08/2014, conforme Termo de fl. 225, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 228-258, na data de 05/09/2014, repisando os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, pugnando pelo provimento do recurso
e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito
tributário exigido.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004096/2005-24

É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação apresentado pela ora Recorrente
referente a créditos de COFINS não cumulativa, relativos ao 4o trimestre de 2004, no total de
R$ 748.973,86, os quais foram reconhecidos apenas parcialmente pela DRF de Fortaleza/CE.
De acordo com o Despacho Decisório e Relatório Fiscal a ele atrelado (fls. 78 a
84 e 9 a 11, respectivamente), vê-se que: (a) houve o reconhecimento parcial do direito creditório
no montante de R$ 686.985,14 (seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais
e catorze centavos); (b) com a consequente homologação parcial das compensações informadas
nas Declarações de Compensação, até o limite do crédito reconhecido e (c) homologou por
expressa disposição legal parcela das compensações efetuadas (homologação tácita).
Segundo Termo de Verificação Fiscal de fls. 9 a 11, foram glosados os seguintes
créditos, decorrentes da divergência entre as informações fiscais e o DACON apresentado pelo
contribuinte: (i) os valores contabilizados a titulo de "receita financeira" e "juros s/ o capital
próprio; (i) no tocante aos insumos, glosou-se (a) todos os valores referentes a compra de
castanha de caju adquiridas de pessoas físicas e jurídicas, já que as notas fiscais de entrada da
própria Amêndoas do Brasil Ltda. não estavam acompanhadas de notas fiscais avulsas de saída,
emitidas pelo órgão fazendário competente, e (b) outros insumos, como, por exemplo, despesas
de aluguéis de prédios, despesas financeiras, e encargos de amortização de edificações e
benfeitorias).
A DRJ manteve o Despacho Decisório, e rechaçou os argumentos da manifestação
de inconformidade quanto à matéria impugnada – divergência entre DACON Original e
Retificador; glosas de receitas financeiras e glosas das notas de entrada de castanha do caju.
A Recorrente, em Recursos Voluntário, insurge-se contra a decisão recorrida e
pugna pela (i) validade do crédito representado por notas fiscais de aquisição de castanhas, na
modalidade “Nota Fiscal de Entrada”; (ii) incidência de alíquota zero sobre as receitas
financeiras; e (iii) a incidência de correção monetária sobre os créditos pleiteados.
Vejamos:
(i) das glosas na aquisição de castanha do caju – notas de entrada
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004096/2005-24

Tanto a Fiscalização como a DRJ desconsideraram o crédito decorrente da
aquisição de castanhas do caju já que a nota fiscal de entrada não seria documento hábil a
comprovar a aquisição, uma vez que produzido unilateralmente pela Recorrente, ou seja, emitido
pelo próprio contribuinte que adquiriu a mercadoria e não pelos fornecedores das mesmas.
A DRJ acrescenta o seguinte:
Realmente, em virtude do disposto pelos supratranscritos arts. 9o do Decreto-Lei 1.598
de 26/12/1977 e 1o, § 1o, b) da Lei 8.846 de 24/01/1994, faz-se imprescindível que se
determine o lucro real afetado pela aquisição de tais matérias-primas com base inclusive
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova, bem como o Defendente anexe aos autos documento hábil e
idôneo que respalde as notas fiscais de entrada e comprove as transações realizadas com
os bens praticadas pelas Pessoas Físicas que lhe forneceram as castanhas de caju, a
exemplo de transferências bancárias demonstradas em extratos bancários ou cópias de
cheques que espelhem inequivocamente os valores das matérias-primas entregues pelos
Fornecedores ao Adquirente.
Deste modo, a comprovação dos custos de aquisição de matérias primas fornecidas por
Pessoas Jurídicas ou Pessoas Físicas dispensadas de emissão de nota fiscal pela
Legislação Municipal ou Estadual deverá ser feita por documento de indiscutível
idoneidade e que contenha elementos suficientes para a identificação da operação a que
se refere, tais como transferências bancárias, pois obviamente os documentos hábeis na
situação em foco devem atender a requisitos fundamentais que forneçam os meios
necessários a permitir o convencimento do Fisco quanto à regularidade dos valores
registrados pela Pessoa Jurídica na aquisição de matéria prima, como os citados
instrumentos hábeis de comprovação.
(grifou-se)
Por outro lado, a Recorrente reafirma que a legislação do Estado do Ceará
disciplina que as operações de vendas de castanhas, por estarem acobertadas pelo pagamento do
ICMS diferido, são dispensadas da emissão da respectiva nota fiscal de saída e que o comprador
deverá emitir nota fiscal de entrada de referidos produtos, sem destaque do imposto, com
identificação do fornecedor, confira:
RICMS – CE
Art. 606. Nas operações internas com amêndoas de castanha-de-caju, pedúnculo e
líquido de castanha-de-caju (LCC), destinadas a estabelecimento industrial, ou ainda,
decorrentes de transferências internas, o ICMS devido poderá ser diferido, a critério do
Fisco, para o momento em que ocorrerem saídas subsequentes interna ou interestadual,
ou ainda quando ocorrer sua perda ou perecimento.
§ 1o O recolhimento do ICMS incidente sobre as operações internas com castanha-de-
caju in natura fica diferido para as saídas subsequentes dos produtos resultantes de sua
industrialização, observadas as regras gerais sobre diferimento previstas na legislação.
§ 2o Na hipótese da operação com o produto de que trata o §1o deste artigo, fica
dispensada a emissão de nota fiscal quando da circulação do mesmo, até o momento da
entrada em estabelecimento inscrito como contribuinte do ICMS.
§ 3o O estabelecimento inscrito como contribuinte do ICMS emitirá nota fiscal por
ocasião da entrada dos referidos produtos, sem destaque do imposto, com identificação
do fornecedor ou remetente, bem como do município da origem do produto.
(grifou-se)
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004096/2005-24

Aduz que a nota fiscal de entrada emitida por ela está embasada na IN/RFB
971/09, e o fisco não poderia desconsiderá-la. Além disso, argumenta que cabe ao fisco o ônus
da prova caso venha a desconsiderar as informações prestadas pelo Contribuinte e pleiteia a
procedência de seu crédito na forma do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/03.
A Recorrente destaca, ainda, que o motivo da glosa foi exclusivamente os aspecto
formal da aquisição da castanha para apropriação do crédito, é não o seu aspecto material como
insumo.
Não assiste razão a Recorrente, correta a decisão de piso.
Primeiramente, cabe destacar que o contribuinte figura como titular da pretensão
nos Pedidos de ressarcimento e Declarações de compensação e, como tal, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório que alega possuir.
Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar
a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar o pedido de ressarcimento pleiteado, a teor do que
determinam os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Com efeito, o ônus probatório nos processos de ressarcimento é do postulante ao
crédito, tendo este o dever de apresentar todos os elementos necessários à prova de seu direito,
no entendimento reiterado desse Conselho. A título de exemplo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...) (grifou-se)
(Acórdão n.o 3401-003.096, Sessão de 23/02/2016, Relator Conselheiro Rosaldo
Trevisan)
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático
ou jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito
alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004096/2005-24

Com efeito, não foram apresentados quaisquer outros documentos (comprovantes
de pagamentos, recibos, depósitos bancários, etc.) que pudessem demonstrar a efetiva aquisição
das castanhas de caju pela Recorrente, de sorte que a simples emissão da nota fiscal de entrada,
ainda que lastreada em legislação estadual, não é suficiente para a demonstrar a aquisição da
mercadoria para fins de apropriação de créditos de PIS e COFINS.
Portanto, improcedente o direito de crédito ora pleiteado.
(ii) das glosas atinentes às receitas financeiras
A Recorrente alegou em manifestação de inconformidade que não existiu receitas
financeiras no período investigado, conforme DACON retificador, que alegou não ter sido
analisada pelo Fisco. Nessa toada em Recurso Voluntário, argumenta que tal assunto perde o
sentido, já que no período analisado a tributação das receitas financeiras estava abarcado pela
alíquota zero, por força do art. 1o, do Decreto 5.164, de 30 de julho de 2004.
Ao compulsar os autos e analisar as planilhas que acompanham o Relatório Fiscal
(fls. 9 a 66), verifiquei que, no período discutido nos presentes autos, 4o Trimestre de 2004, a
fiscalização não apontou nenhuma receita financeira a ser tributada. Confira a planilha de fls. 16
abaixo colacionada:

Desta forma, como se pode ver, inexiste receita financeira destacada para o 4o
Trimestre de 2004, assim, perde o objeto a alegação da Recorrente, uma vez que não há litígio
sobre o período analisado.
(iii) da correção monetária
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.814 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004096/2005-24

O último ponto a ser analisado do Recurso Voluntário diz respeito à possibilidade
de correção monetária sobre os valores atinentes aos créditos de PIS e COFINS derivados da não
cumulatividade.
Improcede o pedido do contribuinte, tendo em vista a vedação legal dos art. 13 e
15, da Lei 10.833/03, no sentido de que tais créditos não são passíveis de serem corrigidos.
Sobre esse tema, sem maiores delongas, esse E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscal que editou a Súmula CARF no 125, cujos efeitos são vinculantes, conforme
Portaria ME no 129/2019, veja-se:
Súmula CARF no 125. O artigo 15, combinado com o artigo 13, ambos da Lei no
10.833, de 2003, vedam expressamente a aplicação de qualquer índice de atualização
monetária ou de juros para ressarcimento de PIS e COFINS. No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Quanto à eventual ilegalidade/inconstitucionalidade de tal disposição legal, é de
se notar que, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e constitucionalidade
dos atos normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao CARF desconsiderar a
aplicação de norma legal. É exatamente nesse sentido que se aplica a Súmula CARF no 2, ao
prever a incompetência deste Tribunal Administrativo para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desta forma, por ser de aplicação obrigatória, aplico a súmula acima transcrita e
não reconheço a possibilidade de correção monetária dos créditos decorrentes da não
cumulatividade do PIS e da COFINS.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital